Tribunal: TCU
Processo: 031.791/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10507/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.791/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Denilda Rodrigues Porto (XXX.653.095-XX); Gilvan Francisco de Barros (XXX.556.284-XX); Jose Agra Melo (XXX.945.104-XX); Leila Montenegro Costa (XXX.106.525-XX); Maria Cristina Pardo Jacob (XXX.821.385-XX); Maria Edna Nunes Carvalho (XXX.506.235-XX); Mirian Correia de Sao Tiago (XXX.953.345-XX); Romualdo Vieira dos Santos (XXX.605.385-XX); Vilma de Santana (XXX.380.755-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.